Tribunal: TJPA
Processo: 0809067-69.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809067-69.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE ERIBERTO SOUSA FREITAS

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
REESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. Condições PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM SUA FUNÇÃO HABITUAL. FAZ JUS AO BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO QUE, POR SUA CONDIÇÃO SOCIAL (POUCA INSTRUÇÃO E IDADE AVANÇADA – MAIS DE CINQUENTA ANOS), ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SER REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL

interposta por
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da
Ação Previdenciária de Auxílio Doença c/c pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez
ajuizada por
JOSÉ ERIBERTO SOUSA FREITAS
,
julgou procedente o pedido de Auxílio Doença.

Na exordial, o autor relata que recebia benefício de Auxilio Doença desde 05/07/2017 e foi cancelado na data de 02/04/2018, mas sente-se incapacitado para o trabalho e pretende continuar em benefício ou aposentar-se, pois não há como prover seu próprio sustento tendo em vista o “acidente de trabalho” que trouxe lesões como LOMBACIATALGIA e ESCOLIOSE.

Foi realizada perícia médica judicial.

Em sentença, o juízo
a quo,
julgou procedente o pedido do autor, entendendo que houve incapacidade para o trabalho, preenchendo o autor os requisitos necessários para a concessão do benefício de saúde.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que restou evidenciada a capacidade laboral definitiva, que a sentença apenas determinou o pagamento de benefício saúde.

Houve contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, com a modificação da sentença.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Isto posto, ante a presença dos pressupostos passo a análise recurso.

Cuida-se na espécie de recurso de apelação, em face da sentença de primeiro grau que concedeu o benefício de saúde ao autor da ação, e com o recurso pretende provar que restou comprovado nos autos a incapacidade laborativa para toda e qualquer função.

Sobre o tema, adoto o entendimento, reafirmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e adotado pelo Tribunal Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), de que a concessão de aposentadoria por invalidez/benefícios de saúde, além dos critérios definidos pela legislação, depende da análise da condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado pelo INSS.

No caso em análise o autor possui mais de 50 anos de idade
, tendo vivido sua vida como trabalhador rural, sendo um trabalho braçal desgastante.

Em análise a perícia ofic
ial realizada verifico que há itens importantes para a aplicação no caso, sendo o autor trabalhador rural necessitando de habilidade corporal e o uso da coluna com regularidade, constatando que a LOMBACIATALGIA E ESCOLIOSE impedem seu pleno labor.

Dessa forma, constatando-se que o apelado possui nível de escolaridade baixo, não sendo qualificado para múltiplas funções, acostumado a desenvolver trabalhos que lhe exigiam força. N
ão possuindo maiores qualificações que lhe proporcionem a oportunidade de exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade, pois como visto em conclusões da perícia, o apelante teve reduzido a sua capacidade com tantos problemas de saúde.

Ademais, é sabido da dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho depois de determinada idade, até mesmo para pessoas que se encontram livres de limitações físicas, não sendo crível que o apelado encontrará outra colocação no mercado de trabalho com as severas restrições apontadas nos laudos periciais.

Nesse passo, a incapacidade deve ser aferida tendo em vista a condição social do segurado, caso a caso, considerando sua possibilidade de reinserção no mercado do trabalho e em observância ao princípio constitucional da igualdade.

Nesse sentido, coadunando com o parecer ministerial pela procedência da ação, entendo que o autor está impedido de exercer de modo habitual suas funções corriqueiras e qualquer outra função, à luz de sua idade, condições físicas e diante da pouca formação do autor, não se pode dele esperar ou exigir o exercício de funções diferentes, vez que não possui a instrução necessária, de forma que não se pode desconsiderar suas condições peculiaridades aplicando-se a lei de forma seca, sob pena de se generalizar situações que não são idênticas.

Nesse sentido posiciono decisão dos tribunais nacionais:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE DE TRABALHO CONSTATADA NA PERÍCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão" (AgRg no Ag n. 1.310.304/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 1º.3.11).

(TJ-SC - REEX: 03008578920178240015 Canoinhas 0300857-89.2017.8.24.0015, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 24/04/2018, Segunda Câmara de Direito Público)

No que concerne aos honorários advocatícios, entendo que mesmo com o advento do recurso de apelação que manteve a sentença os honorários continuam devidos na forma arbitrada na sentença, eis que trata-se apenas de matéria de direito e não houve dilação na instrução processual.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para modificar a decisão de primeiro grau concedendo aposentadoria do trabalhador rural, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2022